Tribunal: TJPA
Processo: 0804346-86.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804346-86.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: HENRIQUE GALVAO E SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRA DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de concessionária de serviço público, indeferiu a produção de prova pericial e reconheceu a preclusão probatória, sob o fundamento de suficiência do acervo documental, inclusive laudo administrativo municipal, determinando o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial, em demanda que envolve alegados danos estruturais em imóvel decorrentes de obra pública, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prova técnica é imprescindível para a apuração do nexo de causalidade e da extensão dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, relacionada às condições estruturais do imóvel, características do solo, natureza das intervenções realizadas e verificação do nexo causal, o que exige conhecimento especializado.

4. A prova pericial constitui meio adequado e necessário para elucidar fatos controvertidos de natureza técnica, nos termos do art. 464 do CPC.

5. O magistrado, embora destinatário da prova, não pode indeferir a produção probatória quando esta se mostra indispensável ao julgamento do mérito, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. O laudo administrativo municipal é insuficiente para esclarecer a origem dos danos, pois se limita a atestar a habitabilidade do imóvel, sem estabelecer nexo causal.

7. O indeferimento da prova pericial impede a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, configurando cerceamento de defesa.

8. A jurisprudência do STJ admite o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, diante da urgência e do risco de inutilidade da discussão apenas em apelação.

9. A delimitação do objeto da perícia pelo juízo de origem é medida adequada, em observância aos princípios da cooperação e da eficiência processual, sem afastar a necessidade da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prova pericial é indispensável quando a controvérsia envolve questões técnicas relativas à apuração de nexo causal e extensão de danos; 2. O indeferimento de prova técnica essencial configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; 3. O juiz não pode indeferir prova necessária ao deslinde da controvérsia, ainda que se considere destinatário da prova; 4. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere prova pericial, diante da urgência e do risco de inutilidade da análise em apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 300, 370, 464, 932, II, 1.015, I, 1.019, I, 1.026, §2º, 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.092.655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2023; TJ-MG, AI nº 10000200701605001; TJ-MT, AI nº 10200808220238110000.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804346-86.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE GALVAO E SILVA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENRIQUE GALVÃO E SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, a qual indeferiu o pedido de produção de prova pericial e reconheceu a preclusão para produção de outras provas, determinando a remessa dos autos para julgamento.

Consta da decisão agravada (id. 161999461 dos autos de origem) que o magistrado de primeiro grau entendeu tratar-se de matéria eminentemente de direito, reputando suficientes as provas documentais já constantes nos autos, inclusive laudo técnico de vistoria expedido pela Prefeitura de Belém, motivo pelo qual considerou desnecessária a realização de perícia judicial.

Em suas razões recursais (id. 34039575), sustenta a parte agravante, em síntese, que a ação originária versa sobre responsabilidade civil decorrente de danos estruturais ocasionados em seu imóvel, supostamente provocados por obras de instalação de tubulação realizadas pela agravada em frente à sua residência, as quais teriam causado vibrações e escavações que culminaram no desabamento do imóvel, que atualmente se encontra sem condições de habitabilidade.

Afirma que a controvérsia envolve questões eminentemente técnicas, notadamente quanto à verificação do nexo de causalidade entre as obras realizadas pela COSANPA e o desabamento da edificação, bem como à avaliação da extensão dos danos estruturais e à quantificação do valor necessário para a reconstrução do imóvel, circunstâncias que, segundo sustenta, somente podem ser adequadamente esclarecidas mediante prova pericial de engenharia.

Argumenta, ainda, que já houve deferimento da inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e que o indeferimento da prova técnica implica cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, por fim, estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada e determinar a realização da prova pericial.

Efeito suspensivo-ativo deferido no sentido de determinar a realização da prova pericial requerida nos autos.

Contrarrazões apresentadas ao id. 34841693.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível (art. 1015, inciso I, no CPC), tempestivo, pelo que, preenche os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de liminar.

Consabido, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, de acordo com o artigo art. 932, II, do CPC.

Ressalte-se ainda que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial em ação de indenização por danos materiais e morais, bem como à análise da imprescindibilidade da referida prova técnica para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à apuração do nexo causal entre as obras realizadas pela concessionária de serviço público (COSANPA) e o alegado desabamento do imóvel do agravante.

Conforme se extrai dos autos, o agravante sustenta que sua residência teria desabado em decorrência de obras de instalação de tubulação realizadas pela agravada no ano de 2021, sendo imprescindível a realização de perícia de engenharia para aferição do nexo causal e quantificação dos danos. Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova técnica, especialmente considerando a natureza fática e técnica da controvérsia.

Por sua vez, a agravada, em contraminuta, defende a regularidade da decisão de primeiro grau, invocando o poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), bem como sustenta a inexistência de nexo causal comprovado, além de ressaltar que o laudo administrativo da municipalidade não é conclusivo quanto à origem dos danos, pugnando, subsidiariamente, pela delimitação do escopo da perícia já deferida em sede liminar.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada indeferiu a produção de prova pericial sob o fundamento de que a matéria seria eminentemente de direito e que o conjunto documental seria suficiente para o julgamento antecipado da lide.

Todavia, tal entendimento não merece prosperar.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos envolve apuração de responsabilidade civil decorrente de supostos danos estruturais em imóvel, cuja causa é atribuída à execução de obra pública de saneamento. Trata-se, portanto, de matéria que demanda análise eminentemente técnica, especialmente quanto: (i) às condições estruturais da edificação; (ii) às características do solo; (iii) à natureza das intervenções realizadas; e (iv) à existência ou não de nexo de causalidade entre tais fatores.

Nessa linha, dispõe o art. 464 do CPC:

“A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.”

E mais, estabelece o artigo 370 do mesmo diploma:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que, embora o magistrado seja o destinatário da prova, não lhe é dado indeferir a produção probatória quando esta se revelar necessária à adequada solução da lide, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No presente caso, a própria decisão liminar já proferida por esta Relatoria reconheceu, de forma expressa, a natureza técnica da controvérsia e a insuficiência do laudo administrativo municipal para a elucidação dos fatos, destacando que tal documento se limita a atestar a condição de habitabilidade do imóvel, sem identificar a origem dos danos ou estabelecer o nexo causal.

Assim, o indeferimento da prova pericial, na origem, configurou inequívoco cerceamento de defesa, uma vez que impediu a produção do único meio de prova apto a esclarecer os fatos controvertidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO ART . 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO . URGÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF AFASTADAS . AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As Súmulas 283 e 284 do STF devem ser afastadas, porquanto da releitura da petição do recurso especial é possível afirmar que a fundamentação do acórdão a quo foi impugnada em sua totalidade. 2 . Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" ( AgInt no AREsp n. 1 .472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 3. No caso, o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois a decisão que indefere prova pericial, mercê de deter cunho decisório, contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa . 4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2092655 MG 2022/0080744-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DE PROVA - SANEADOR - NULIDADE - A decisão que indefere produção de prova reveste-se de urgência capaz de ensejar a mitigação do rol do art. 1.015, autorizando o cabimento do agravo de instrumento contra ela. A prova pericial deve ser examinada sob a ótica do devido processo legal, dentro de decisão saneadora conforme determina o artigo 357 do Código de Processo Civil . (VvP) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA - INDEFERIMENTO - CABIMENTO - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA - POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. 1. É possível a interposição de agravo de instrumento quando se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2 . A decisão que indefere a produção de provas na fase de conhecimento não admite a interposição de agravo de instrumento. 3. Inexiste urgência a justificar a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a produção de prova, uma vez que é possível que o juízo a quo profira sentença em favor da parte cujo pedido de prova foi indeferido. (TJ-MG - AI: 10000200701605001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE – VEÍCULO TOMBADO NA PISTA – INCÊNDIO – AVERIGUAÇÃO DA CAUSA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENDO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PROVA PERICIAL ÚTIL E NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015 do Código de Processo Civil, todavia, há possibilidade de mitigação nos casos em que se demonstra a necessidade da produção da prova para o efetivo deslinde da controvérsia, diante do risco decorrente da inutilidade do julgamento da questão tão somente no Recurso de Apelação. Deve ser deferida a produção da prova pericial quando esta evidentemente puder auxiliar na formação do convencimento do magistrado, trazendo mais clareza quanto aos pontos técnicos debatidos, em busca da verdade dos fatos, a fim de se alcançar um provimento jurisdicional justo . (TJ-MT - AI: 10200808220238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

No que tange aos argumentos da agravada, especialmente quanto à ausência de presunção de responsabilidade e à necessidade de delimitação do objeto pericial, cumpre registrar que tais questões dizem respeito ao mérito da demanda originária e à condução da fase instrutória, não sendo aptas a afastar a imprescindibilidade da prova técnica.

Todavia, assiste razão parcial à agravada no ponto em que pugna pela adequada delimitação do escopo da perícia, medida que se mostra compatível com os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da eficiência processual, devendo o juízo de origem zelar para que a prova pericial seja direcionada à apuração do nexo causal, das condições estruturais do imóvel e da extensão dos danos, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório técnico.

Importante destacar, ainda, que a realização da prova pericial não implica, por si só, qualquer presunção de responsabilidade da agravada, devendo eventual responsabilização ser aferida apenas após a regular instrução probatória.

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão agravada deve ser reformada, confirmando-se, em sede de julgamento definitivo, a tutela recursal anteriormente concedida, para determinar a realização da prova pericial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento

para
reformar a decisão agravada e determinar a realização de prova pericial, a ser conduzida pelo juízo de origem, com a devida delimitação de seu objeto, assegurado o contraditório às partes, mantendo-se, por conseguinte, a tutela antecipada recursal anteriormente deferida,
nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026